Tribunal: STJ
Processo: 0021059-02.2014.8.13.0621
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2353746 - MG(2023/0150829-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEONARDO MARX DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO AIRTON GOMES - MG148360
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: AGEU CONCEICAO SOARES
ADVOGADOS
: FERNANDO RABELO RODRIGUES - MG103357
JESSICA NAYARA RESENDE BERNARDES - MG178496
INTERES.
: LUANA ALEXANDRA SOARES
ADVOGADA
: PAOLA LETICIA DA SILVA ROMUALDO - MG110824
INTERES.
: PATRICIA ELAINE EVANGELISTA
ADVOGADA
: VALÉRIA CARLA SILVA - MG114638
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS CORRIDOS. ALEGAÇÃO DE
JUSTA CAUSA POR DOENÇA DE ADVOGADO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO

RECURSAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação
específica aos óbices recursais impostos na decisão de inadmissibilidade proferida
pelo Tribunal de origem.
2. A parte agravante requer o reconhecimento de justa causa e a restituição do
prazo para interposição do agravo regimental, alegando impedimento médico do
único patrono habilitado.
3. Decisão agravada publicada em
início da contagem do prazo em
04/02/2026;
e término em
considerando prazo de 5 dias corridos. Petição
05/02/2026
09/02/2026,
de interposição do agravo regimental recebida em
portanto após o
05/03/2026,
prazo legal e após o trânsito em julgado da decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA56576188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 5fb65f29-a5a4-4b85-b745-1b0de0f1c253

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto
contra decisão monocrática em processo de natureza penal, no âmbito dos tribunais
superiores, observa prazo recursal de cinco dias corridos, nos termos da legislação
especial
,
e RISTJ,
e da disciplina do Código de
(Lei n. 8.038/1990 art. 39,
art. 258)
Processo Penal quanto à contagem dos prazos (art. 798, caput e § 1o).
5. Outra questão em discussão consiste em saber se o afastamento médico do único
advogado constituído, subsidiado por atestado que indica incapacidade laboral por
30 dias, sem detalhar a gravidade da moléstia ou a absoluta impossibilidade de
atuação profissional ou de substabelecimento de mandato, configura justa causa
apta a afastar a intempestividade e a justificar a restituição do prazo para
interposição do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A contagem de prazos em matéria penal observa disciplina específica prevista no
do Código de Processo Penal, segundo a qual os prazos são contínuos e
art. 798
peremptórios, correndo em dias corridos, sem suspensão por férias, domingos ou
feriados, computando-se o dia do vencimento e excluindo-se o do começo.
7. A
, em seu
e o
do Regimento Interno do Superior
Lei n. 8.038/1990
art. 39,
art. 258
Tribunal de Justiça estabelecem o prazo de cinco dias para interposição de agravo
contra decisão do Presidente, de Seção, de Turma ou de Relator, de modo que o
agravo regimental em matéria penal, nos tribunais superiores, não se submete ao
regime de prazos em dias úteis do novo CPC (art. 219) nem ao prazo recursal
unificado de quinze dias (art. 1.003, § 5o), por ausência de revogação expressa da
norma especial.
8. Na hipótese concreta, considerada a publicação da decisão agravada em
o prazo de cinco dias corridos teve início em
e expirou em
04/02/2026,
05/02/2026
sendo que o agravo regimental apenas foi protocolado em
09/02/2026,
05/03/2026,
isto é, fora do prazo legal e após o trânsito em julgado da decisão monocrática, o
que configura manifesta intempestividade.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
justa causa apta a afastar intempestividade fundada em doença do advogado
somente se caracteriza quando demonstrada a absoluta impossibilidade de exercício
da profissão ou de substabelecimento do mandato a outro causídico, não bastando a
mera juntada de atestado médico genérico.
Documento eletrônico VDA56576188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 5fb65f29-a5a4-4b85-b745-1b0de0f1c253

10. No caso, o atestado médico apresentado não descreve a gravidade da
enfermidade nem indica incapacidade total para o exercício da advocacia ou para o
substabelecimento, de modo que não se comprova justa causa para devolução ou
restituição do prazo recursal, permanecendo hígida a intempestividade do agravo
regimental.
11. Reconhecida a intempestividade e ausente justa causa para relevar o
descumprimento do prazo, o agravo regimental não pode ser conhecido, impondo-
se, ainda, a baixa dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido, com determinação
de baixa dos autos.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental interposto em processos de natureza penal, perante os
tribunais superiores, sujeita-se ao prazo especial de cinco dias corridos, previsto na
e no Regimento Interno do STJ, não se aplicando, quanto a ele, a
Lei n. 8.038/1990
contagem em dias úteis nem o prazo recursal unificado do
.
CPC/2015
2. A doença do advogado somente configura justa causa para afastar a
intempestividade recursal quando comprovada a absoluta impossibilidade de
exercício da profissão ou de substabelecimento do mandato, sendo insuficiente a
apresentação de atestado médico genérico desacompanhado de elementos que
demonstrem tal impossibilidade.
Dispositivos relevantes citados:
,
, arts. 219 e 1.003, §
CPC/2015 art. 1.021; CPC/2015
5o;
,
RISTJ,
CPP,
caput e § 1o.
Lei n. 8.038/1990 art. 39;
art. 258;
art. 798,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na Rcl
Terceira Seção, Rel.
30.714/PB,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgInt no
04/05/2016;
, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
REsp 1.673.033/SP
STJ, EDcl no AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min.
24/10/2017;
AREsp 2.030.489/SP
João Otávio de Noronha, j.
DJe
26/04/2022,
03/05/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56576188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 5fb65f29-a5a4-4b85-b745-1b0de0f1c253

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56576188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 5fb65f29-a5a4-4b85-b745-1b0de0f1c253

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2353746 - MG(2023/0150829-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEONARDO MARX DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO AIRTON GOMES - MG148360
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: AGEU CONCEICAO SOARES
ADVOGADOS
: FERNANDO RABELO RODRIGUES - MG103357
JESSICA NAYARA RESENDE BERNARDES - MG178496
INTERES.
: LUANA ALEXANDRA SOARES
ADVOGADA
: PAOLA LETICIA DA SILVA ROMUALDO - MG110824
INTERES.
: PATRICIA ELAINE EVANGELISTA
ADVOGADA
: VALÉRIA CARLA SILVA - MG114638
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS CORRIDOS. ALEGAÇÃO DE
JUSTA CAUSA POR DOENÇA DE ADVOGADO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO

RECURSAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação
específica aos óbices recursais impostos na decisão de inadmissibilidade proferida
pelo Tribunal de origem.
2. A parte agravante requer o reconhecimento de justa causa e a restituição do
prazo para interposição do agravo regimental, alegando impedimento médico do
único patrono habilitado.
3. Decisão agravada publicada em
início da contagem do prazo em
04/02/2026;
e término em
considerando prazo de 5 dias corridos. Petição
05/02/2026
09/02/2026,
de interposição do agravo regimental recebida em
portanto após o
05/03/2026,
prazo legal e após o trânsito em julgado da decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA56576190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:53
Código de Controle do Documento: f2788e61-1d48-450f-baec-c018d9e8bb1a

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto
contra decisão monocrática em processo de natureza penal, no âmbito dos tribunais
superiores, observa prazo recursal de cinco dias corridos, nos termos da legislação
especial
,
e RISTJ,
e da disciplina do Código de
(Lei n. 8.038/1990 art. 39,
art. 258)
Processo Penal quanto à contagem dos prazos (art. 798, caput e § 1o).
5. Outra questão em discussão consiste em saber se o afastamento médico do único
advogado constituído, subsidiado por atestado que indica incapacidade laboral por
30 dias, sem detalhar a gravidade da moléstia ou a absoluta impossibilidade de
atuação profissional ou de substabelecimento de mandato, configura justa causa
apta a afastar a intempestividade e a justificar a restituição do prazo para
interposição do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A contagem de prazos em matéria penal observa disciplina específica prevista no
do Código de Processo Penal, segundo a qual os prazos são contínuos e
art. 798
peremptórios, correndo em dias corridos, sem suspensão por férias, domingos ou
feriados, computando-se o dia do vencimento e excluindo-se o do começo.
7. A
, em seu
e o
do Regimento Interno do Superior
Lei n. 8.038/1990
art. 39,
art. 258
Tribunal de Justiça estabelecem o prazo de cinco dias para interposição de agravo
contra decisão do Presidente, de Seção, de Turma ou de Relator, de modo que o
agravo regimental em matéria penal, nos tribunais superiores, não se submete ao
regime de prazos em dias úteis do novo CPC (art. 219) nem ao prazo recursal
unificado de quinze dias (art. 1.003, § 5o), por ausência de revogação expressa da
norma especial.
8. Na hipótese concreta, considerada a publicação da decisão agravada em
o prazo de cinco dias corridos teve início em
e expirou em
04/02/2026,
05/02/2026
sendo que o agravo regimental apenas foi protocolado em
09/02/2026,
05/03/2026,
isto é, fora do prazo legal e após o trânsito em julgado da decisão monocrática, o
que configura manifesta intempestividade.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
justa causa apta a afastar intempestividade fundada em doença do advogado
somente se caracteriza quando demonstrada a absoluta impossibilidade de exercício
da profissão ou de substabelecimento do mandato a outro causídico, não bastando a
mera juntada de atestado médico genérico.
Documento eletrônico VDA56576190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:53
Código de Controle do Documento: f2788e61-1d48-450f-baec-c018d9e8bb1a

10. No caso, o atestado médico apresentado não descreve a gravidade da
enfermidade nem indica incapacidade total para o exercício da advocacia ou para o
substabelecimento, de modo que não se comprova justa causa para devolução ou
restituição do prazo recursal, permanecendo hígida a intempestividade do agravo
regimental.
11. Reconhecida a intempestividade e ausente justa causa para relevar o
descumprimento do prazo, o agravo regimental não pode ser conhecido, impondo-
se, ainda, a baixa dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido, com determinação
de baixa dos autos.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental interposto em processos de natureza penal, perante os
tribunais superiores, sujeita-se ao prazo especial de cinco dias corridos, previsto na
e no Regimento Interno do STJ, não se aplicando, quanto a ele, a
Lei n. 8.038/1990
contagem em dias úteis nem o prazo recursal unificado do
.
CPC/2015
2. A doença do advogado somente configura justa causa para afastar a
intempestividade recursal quando comprovada a absoluta impossibilidade de
exercício da profissão ou de substabelecimento do mandato, sendo insuficiente a
apresentação de atestado médico genérico desacompanhado de elementos que
demonstrem tal impossibilidade.
Dispositivos relevantes citados:
,
, arts. 219 e 1.003, §
CPC/2015 art. 1.021; CPC/2015
5o;
,
RISTJ,
CPP,
caput e § 1o.
Lei n. 8.038/1990 art. 39;
art. 258;
art. 798,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na Rcl
Terceira Seção, Rel.
30.714/PB,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgInt no
04/05/2016;
, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
REsp 1.673.033/SP
STJ, EDcl no AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min.
24/10/2017;
AREsp 2.030.489/SP
João Otávio de Noronha, j.
DJe
26/04/2022,
03/05/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO MARX DE
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
OLIVEIRA
especial, ao fundamento de ausência de impugnação específica dos óbices recursais
Documento eletrônico VDA56576190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:53
Código de Controle do Documento: f2788e61-1d48-450f-baec-c018d9e8bb1a

aplicados pela decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem (fls.
12467-12470).
Preliminarmente, a parte agravante requer o reconhecimento de justa causa e a
restituição do prazo para interposição do agravo regimental, em razão de impedimento
médico absoluto do único patrono habilitado nos autos.
Aduz que o advogado subscritor, que exerce a advocacia de forma individual,
sem sócios ou substabelecidos e encontrava-se afastado por incapacidade laboral desde
pelo período de 30 dias, circunstância que abrangeu integralmente o prazo
02/02/2026,
recursal encerrado em 09/02/2026.
Sustenta estarem presentes todos os elementos caracterizadores da justa causa,
notadamente a incapacidade médica anterior à publicação da decisão, o afastamento
integral durante todo o prazo recursal, a inexistência de outro patrono habilitado e o
exercício da advocacia em caráter individual, destacando que o recurso foi apresentado
simultaneamente ao pedido de restituição, em demonstração de boa-fé processual (fls. 5-
8 do expediente avulso).
No mérito, a parte agravante aduz, em síntese, que o agravo em recurso
especial teria atendido ao requisito da dialeticidade de forma substancial, ao enfrentar o
óbice oposto na origem ao sustentar que a condenação pelo
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006
foi mantida sem a demonstração de vínculo associativo estável e permanente, em
contrariedade à orientação pacífica desta Corte Superior. Alega que a reunião ocasional
de pessoas para a prática do tráfico não se confunde com associação para o tráfico, que
exige
associativo estável e permanente, e que a apreensão de quantidade
animus
extremamente reduzida de entorpecente — aproximadamente 0,15g de crack — reforça a
necessidade de elementos concretos aptos a sustentar a condenação pelo art. 35.
Subsidiariamente, requer a concessão de
de ofício para afastar
habeas corpus
a condenação pelo
da
. De forma sucessiva, pleiteia o
art. 35
Lei n. 11.343/2006
reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da
), ao
Lei n. 11.343/2006
argumento de que o agravante era primário e contava com 19 anos à época dos fatos, sem
indicação idônea e concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração em
organização criminosa.
Pede, ao final, o conhecimento e provimento do presente agravo regimental,
para que seja reconsiderada a decisão agravada e processado o agravo em recurso
especial (fls. 2-4 do expediente avulso).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56576190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:53
Código de Controle do Documento: f2788e61-1d48-450f-baec-c018d9e8bb1a

O recurso não merece ser conhecido. Isso porque se mostra intempestivo o
presente agravo regimental.
Nos termos dos arts. 1.021 do CPC e 258 do RISTJ, é de 5 dias o prazo para a
interposição do agravo regimental.
Na presente hipótese, a decisão agravada foi publicada em
(fl.

04/02/2026
12472). O decurso do prazo legal teve início em
(quinta-feira) e, pela

05/02/2026
contagem normal, o prazo expirou no dia
(segunda-feira). Porém, a petição
09/02/2026
de interposição do agravo regimental só veio a ser recebida neste Tribunal em 05/03/2026
(fl. 14 do Expediente Avulso), fora, portanto, do prazo legal e após o trânsito em
, consoante certidão de fl. 12484.
julgado da decisão monocrática
Cumpre salientar, por necessário, que a Terceira Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg na Rcl n.
Rel. Ministro Reynaldo
30.714/PB,
Soares da Fonseca, DJe de
firmou a tese de que a contagem dos prazos em
4/5/2016,
processo penal possui ordenação específica em dias corridos, consoante disposto no
do Código de Processo Penal.
art. 798
Assim, o agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que
versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às
regras no novo CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219,
) e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os
Lei 13.105/2015
recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o,
).
Lei 13.105/2015
Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente, como ocorreu com
outros de seus artigos, a norma especial da
que dispõe sobre normas
Lei 8.038/90
procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e
o Supremo Tribunal Federal, e que, em seu
prevê:
art. 39,
"Art. 39 - Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção,
de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para
o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco
dias."

Tal previsão legal é secundada pelo disposto no caput do
do
art. 258
Regimento do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte:
"Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do
Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, poderá
requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa, para
que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a."

Documento eletrônico VDA56576190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:53
Código de Controle do Documento: f2788e61-1d48-450f-baec-c018d9e8bb1a

Além disso, importa lembrar que o
do Código de Processo Penal, em
art. 798
seu caput e § 1o, determina que “Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos
e que
e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”
“Não
se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento”.
Quanto ao tema, a Defesa, neste regimental, afirma que: "Conforme atestado
médico anexado, o subscritor encontra-se afastado por incapacidade laboral desde
pelo período de 30 dias, circunstância que abrange integralmente o prazo
02/02/2026,
(fl. 5 do Expediente Avulso).
recursal. "
Com efeito, "[é] firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que justa causa capaz de afastar a intempestividade do recurso interposto por
motivo de doença do advogado somente se caracteriza quando o impossibilita totalmente
(AgInt no
,
de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato"
REsp n. 1.673.033/SP
Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
.
24/10/2017)
No entanto, no presente caso o atestado apresentado não detalhou a gravidade
da moléstia a ponto de indicar a incapacidade para a atuação do causídico. Nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, "A simples juntada de atestado médico, sem a
comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de
substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo
recursal." (EDcl no AgRg no
, relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.030.489/SP
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2022,
3/5/2022.
Assim, tenho que o Patrono da causa não comprovou a impossibilidade total
de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a outro advogado no prazo
recursal.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental e determino a baixa dos
autos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56576190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:53
Código de Controle do Documento: f2788e61-1d48-450f-baec-c018d9e8bb1a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0150829-0
AREsp 2.353.746 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00210590220148130621 0621140021059 10621140021059 10621140021059001
10621140021059002 10621140021059003 10621140021059004
10621140021059005 210590220148130621 621140021059
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AGEU CONCEICAO SOARES
ADVOGADO
: FERNANDO RABELO RODRIGUES - MG103357
ADVOGADA
: JESSICA NAYARA RESENDE BERNARDES - MG178496
AGRAVANTE
: LEONARDO MARX DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO AIRTON GOMES - MG148360
AGRAVANTE
: LUANA ALEXANDRA SOARES
ADVOGADA
: PAOLA LETICIA DA SILVA ROMUALDO - MG110824
AGRAVANTE
: PATRICIA ELAINE EVANGELISTA
ADVOGADA
: VALÉRIA CARLA SILVA - MG114638
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: WEBERTON EDUARDO CAMPOS
CORRÉU
: GILMAR BATISTA
CORRÉU
: TATIANE ALVES DA SILVA
CORRÉU
: VIVICLEIA ALVES DA ROCHA
CORRÉU
: FERNANDA SOUZA DE MATOS
CORRÉU
: MARCIO VINICIO DA SILVA
CORRÉU
: DIEGO GONCALVES DA SILVA
CORRÉU
: ALEXANDRE ALBUQUERQUE SILVA
CORRÉU
: MARCOS ANTONIO VIEIRA
CORRÉU
: ALEX ANDRADE DE SOUZA
CORRÉU
: WEVERTON BRUNO DE SOUZA
CORRÉU
: ROBSON SOARES DOS SANTOS
CORRÉU
: DENIS HAENDER DE OLIVEIRA
CORRÉU
: DENIS HENRIQUE RIBEIRO OLIVEIRA
CORRÉU
: SANDER ROSINO PEREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: WESLEY DE OLIVEIRA COSTA
CORRÉU
: MATHEUS SOARES LIMA
CORRÉU
: MARCONI HUMBERTO RODRIGUES
CORRÉU
: WENBLERSON AFONSO MUNIZ
CORRÉU
: JONATHAN CARLOS PEREIRA
CORRÉU
: JOSEFA GOMES DE SOUSA
CORRÉU
: PAULO HENRIQUE SILVA ALVES
CORRÉU
: ANA CLAUDIA ROSA REIS
CORRÉU
: GEANLUCAS CARDOSO RESENDE
CORRÉU
: JESSICA DE ARAUJO ALVES
CORRÉU
: JOAO DONIZETTE PEREIRA
C542212515902443131740@
2023/0150829-0 - AREsp 2353746 Petição : 2026/0019046-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:04
Código de Controle do Documento: D8DA6809-3609-4300-9C48-6D7A98B20401

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0150829-0
AREsp 2.353.746 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: JOSE MARIA BATISTA
CORRÉU
: LEONORA SANTOS OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO MARX DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO AIRTON GOMES - MG148360
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: AGEU CONCEICAO SOARES
ADVOGADO
: FERNANDO RABELO RODRIGUES - MG103357
ADVOGADA
: JESSICA NAYARA RESENDE BERNARDES - MG178496
INTERES.
: LUANA ALEXANDRA SOARES
ADVOGADA
: PAOLA LETICIA DA SILVA ROMUALDO - MG110824
INTERES.
: PATRICIA ELAINE EVANGELISTA
ADVOGADA
: VALÉRIA CARLA SILVA - MG114638
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212515902443131740@
2023/0150829-0 - AREsp 2353746 Petição : 2026/0019046-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:04
Código de Controle do Documento: D8DA6809-3609-4300-9C48-6D7A98B20401